Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. EXPULSO. VIGÊNCIA DA LEI 3.365/60. MORTE REAL. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal em face de sentença que determinou o pagamento de pensão para a viúva de policial expulso da corporação ainda vigência na Lei 3.765/60.

2 Considerada a proteção ao instituto da coisa julgada, garantia constante do artigo 5o, XXXVI, da Constituição da República, destinada a resguardar a eficácia do processo, a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, bem como a prevenir a eternização das pretensões judiciais, a ação ordinária cujo objeto não é idêntico ao mandado de segurança, já transitado em julgado, não deve ser extinto por não haver perda superveniente do objeto.

3 A exegese da lei no. 3.765/60 e Lei no. 10.486/02 revela que somente é assegurada pensão aos herdeiros de militares efetivamente mortos, que tenham contribuído para o pagamento do benefício de pensão em vida, não se admitindo a morte ficta para esses fins. Destarte, não há que se falar em extensão do referido benefício aos dependentes dos policiais excluídos ou demitidos da Corporação, pois o fato gerador é o evento morte.

(Acórdão 325683, 20040110447076APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2008, publicado no DJE: 20/10/2008. Pág.: 59)

4. Ocorrida a morte real do ex-militar, expulso da corporação no ano de 1999, somente no ano de 2021, fato gerador da pensão prevista na Lei 3.365/60, deve-se conceder a benesse dentro dos parâmetros da referida lei.

5. Apelo não provido.